Tribunal: TJDFT
Processo: 0004149-96.2012.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0004149-96.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILSON GOMES DA CRUZ APELADO: NELI FEREIRA DOS SANTOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por GILSON GOMES DA CRUZ contra sentença da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação ordinária ajuizada pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, julgou procedentes os pedidos. O apelante comunicou que as partes "iniciaram uma série de tratativas extrajudiciais com a intenção de compor e por termo ao litígio de maneira amistosa”. Assim, requereu a suspensão do processo pelo prazo de 40 dias úteis, diante da complexidade da causa e da relevante questão social envolvida (ID 71860304). A TERRACAP afirmou que as partes estão em busca de autocomposição e por isso concorda com a suspensão do feito por 40 dias úteis (ID 72916719). Foi deferida a suspensão do processo por 40 dias úteis (ID 73114000). Decorrido o prazo, as partes foram intimadas para informem sobre o resultado da tentativa de autocomposição (ID 75767521). Pedem a prorrogação da suspensão do processo por mais 40 dias úteis, ao argumento de que continuam em tratativas para autocomposição. DEFIRO o pedido de suspensão do processo por mais 40 dias úteis. À secretaria para aguardar o prazo. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator